Tribunal: TCU
Processo: 010.664/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial, instaurada pelo FUNDO NACIONAL DE SAÚDE-MS, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB) no período de 28/2/2014 a 6/8/2015, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar parcialmente as alegações de defesa apresentadas por Erno Inacio Engster; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19 e 23, inciso III da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas de Erno Inacio Engster e da empresa individual Erno Inacio Engster-MEI, condenando-os solidariamente ao pagamento do débito discriminado a seguir, atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora devidos calculados desde a data de ocorrência indicada até sua efetiva quitação, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia ao Fundo Nacional de Saúde, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida lei c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) TIPO DE PARCELA (DÉBITO/CRÉDITO) 28/02/2014 7.782,19 D 16/04/2014 5.771,68 D 12/05/2014 5.781,37 D 30/05/2014 5.333,54 D 02/06/2014 1.253,85 D 07/07/2014 5.988,06 D 31/07/2014 5.037,30 D 01/08/2014 1.639,24 D 01/09/2014 5.673,98 D 09/09/2014 831,57 D 09/09/2014 48,24 D 01/10/2014 4.022,24 D 02/10/2014 1.555,39 D 03/11/2014 2.445,14 D 03/11/2014 50,64 D 28/11/2014 649,18 D 28/11/2014 23,40 D 28/11/2014 48,24 D 01/12/2014 1.585,06 D 01/12/2014 138,52 D 14/01/2015 2.525,51 D 14/01/2015 24,12 D 09/02/2015 24,12 D 09/02/2015 3.891,87 D 03/03/2015 58,92 D 03/03/2015 4.617,63 D 02/04/2015 7,20 D 02/04/2015 23,40 D 02/04/2015 48,00 D 02/04/2015 24,12 D 02/04/2015 4.340,76 D 05/05/2015 6.194,13 D 05/05/2015 770,12 D 12/06/2015 50,40 D 12/06/2015 4.314,82 D 12/06/2015 13,04 D 15/06/2015 24,12 D 15/06/2015 1.086,67 D 15/06/2015 100,71 D 03/07/2015 4.342,74 D 03/07/2015 25,20 D 06/07/2015 391,86 D 05/08/2015 526,24 D 06/08/2015 54,14 D 9.3. com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, aplicar a Erno Inacio Engster a multa de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida lei c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; 9.4. com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, autorizar, se requerido, o pagamento da importância devida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para que seja comprovado o recolhimento das demais, devendo incidir sobre cada valor mensal os devidos acréscimos legais, na forma prevista na legislação vigente, além de alertar que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer delas importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217 do Regimento Interno do TCU; 9.5. com fundamento no art. 28 da Lei 8.443/1992, autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, remeter cópia deste acórdão à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Sul, para adoção das medidas cabíveis; 9.7. dar ciência deste acórdão ao Fundo Nacional de Saúde e aos responsáveis.